Tribunal: STF
Processo: MS 39886
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de “Habeas Corpus civil”, autuado como mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Higor Natan Paulino de Souza, em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Londrina/SC, o qual teria inaugurado obra pública em período vedado pela legislação eleitoral. 



    O impetrante alega que 



    Em violação ao artigo 77 da Lei nº 9.504/1997, que proíbe a inauguração de obras públicas nos três meses anteriores às eleições, o então Prefeito de Londrina promoveu a inauguração de um Hospital Veterinário Municipal, com a clara intenção de favorecer a candidatura de sua apoiada política, Maria Tereza Pascoal de Moraes, ex-secretária de Educação do município.



    Acrescenta que 



    A referida inauguração ocorreu fora do cronograma oficial de obras e em período vedado pela legislação eleitoral, caracterizando abuso de poder político. Adicionalmente, o hospital apresenta sérios problemas de funcionamento e infraestrutura, conforme constatado em fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PR).



    Articula, ademais, que a atuação do então prefeito e dos vereadores presentes na inauguração, em claro apoio à candidatura de Maria Tereza, configura abuso de poder político.



    Requer:



    a) a concessão de liminar para interdição imediata do Hospital Veterinário Municipal de Londrina e suspensão de qualquer ato de utilização do local para fins eleitorais; 



    b) ao final, seja concedida a segurança para confirmar a interdição do hospital, até a regularização das condições de funcionamento, além de declarar a nulidade dos atos administrativos que resultaram na inauguração da obra em período vedado.



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Logo, esta Suprema Corte carece de competência para conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato de prefeitos municipais. Nesse sentido, confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO POR PREFEITO. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. A autoridade apontada como coatora, Prefeito Municipal de Saquarema/RJ, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37841 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 12-05-2022).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente